Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000501-18.2010.8.07.0006 RECORRENTE: S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME RECORRIDAS: MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO JULGADO APÓS ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO. INÉRCIA POR CERCA DE SETE ANOS. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso de parte na qualidade de terceira interessada, bem como do seu pedido de retificação do alcance do julgado. 2. O pedido da Agravante dirigido a este órgão ad quem é posterior à prolação do acórdão em apelação e seu acolhimento acarretaria inegável alteração dos limites objetivos do julgado, não sendo a apresentação de simples petição a via adequada para se alcançar a anulação ou retificação de acórdão e de sentença. 3. É certo que, antes da petição dirigida a este órgão ad quem, a Agravante pleiteou ao Juízo a quo, em fevereiro/2014, o seu ingresso no feito na qualidade de terceira interessada. 3.1. Ocorre que sobreveio a sentença, em abril/2014, sem que o Juízo a quo apreciasse o pedido da Agravante e, em fevereiro/2021, foi prolatado o acórdão de apelação, mantendo íntegra a sentença. 3.2. A Agravante manteve-se inerte diante da omissão do Juízo a quo por cerca de sete anos; assim, é incabível pleitear a retificação da sentença e do acórdão após esse longo decurso de tempo. 3.3. É despiciendo o debate acerca do modo adequado de ingresso da Agravante no feito, se como opoente ou assistente, porquanto precluiu o seu direito de sanear a omissão do Juízo a quo. 4. O pedido de envio dos autos à origem para análise do pleito de intervenção no feito implica inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 109, §2o, e 119, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a não apreciação do seu pedido de intervenção no feito como terceira interessada, bem como a ausência de intimação de seus patronos, após a juntada da procuração, evidencia-se nulidade processual insanável, que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Pede, ao final, a condenação das recorridas ao pagamento das verbas de sucumbência. Na petição de ID 47641093, Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer que, antes do exame de admissibilidade do recurso especial, sejam julgados os embargos de declaração por ela opostos (ID 23902452). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 109, §2o, e 119, caput, e parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme relatado na decisão agravada, a Agravante, na petição ID 23952360, pleiteou perante este órgão ad quem a inclusão, como objeto de alcance do julgamento nestes autos, dos lotes apontados pela MULTIPLA no ID 13107280, porquanto adquiriu a titularidade das frações ideais 11, 16, 34 e 35 do Conjunto 02, Quadra 209, do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, que estão abrangidas nesta lide. Todavia, tal pleito dirigido a este órgão ad quem é posterior à prolação do acórdão em apelação (ID 23630476) e acarreta inegável alteração dos limites objetivos do julgado, porquanto vai ampliar o rol da lista de fls. 1482/1483 (petição em que a MULTIPLA discrimina as unidades cedidas a terceiros – ID 13107260). É certo que, antes da petição dirigida a este órgão ad quem, a Agravante pleiteou, em fevereiro/2014, o seu ingresso no feito na qualidade de terceira interessada, a fim de que a MULTIPLA retificasse o rol de imóveis alienados no curso do feito (ID 13107269). A MULTIPLA concordou com o pedido da Agravante (ID 13107280). Ocorre que sobreveio a sentença, em abril/2014, sem que o Juízo a quo apreciasse o pedido da Agravante (ID 13107288). Em fevereiro/2021, foi prolatado o acórdão de apelação (ID 23630476), mantendo íntegra a sentença. Logo, a despeito da omissão pelo Juízo a quo, não houve qualquer insurgência da Agravante ao longo de cerca de sete anos, a qual veio a este órgão ad quem postular a ampliação do rol ID 13107260 após a prolação do acórdão que confirmou a sentença. Incabível o acolhimento do pedido da Agravante, pois implicaria, mediante simples petição, em anulação, ainda que parcial, do acórdão e da sentença. Não houve supressão de instância na decisão agravada que indeferiu o pedido da Agravante. A supressão de instância ocorreria se acolhido fosse o seu pleito, a despeito de ter se mantido inerte sobre a omissão do Juízo a quo por cerca de sete anos. Ademais, o pedido constante do recurso de que os autos retornem à origem para análise do pedido de intervenção configura patente inovação recursal, haja vista que tal pedido não constou da petição ID 23952360. Desse modo, incabível o acolhimento da pretensão da Agravante de anulação ou rescisão de todos os atos decisórios para análise do seu pedido de intervenção no feito. A mera petição ID 23952360 não é a via processual adequada para anulação ou rescisão do julgado” (ID 39932540). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das verbas de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Nada a prover quanto à petição de ID 47641093, tendo em vista que o relator condicionou o julgamento dos embargos de declaração à preclusão da decisão de ID 34032116. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025